Tribunal: TJDFT
Processo: 0706109-30.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706109-30.2022.8.07.0007 RECORRENTE: ELMA MARIA OLIVEIRA SILVA CASTRO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. AÇÃO PENAL PRIVADA. QUEIXA-CRIME. REJEIÇÃO. PROCURAÇÃO. REQUISITOS DO ART. 44 DO CPP. NÃO ATENDIDOS. NÃO FIRMADA PELA QUERELANTE. PRAZO DECADENCIAL. ALCANÇADO. INVIABILIDADE DE RETIFICAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. I – Conforme dispõe o art. 44 do CPP, ao advogado constituído pelo querelante devem ser outorgados poderes especiais para ajuizar a queixa-crime, devendo conter no instrumento de mandato a menção ao fato criminoso. II – Além de a inicial não ter sido firmada pela querelante, a ausência de menção ao fato criminoso aponta para o não atendimento dos requisitos exigidos no art. 44 do CPP, circunstância que enseja a rejeição da queixa-crime. III – Os vícios na procuração podem ser sanados a todo tempo, antes do decurso do prazo decadencial de 6 meses. Inteligência dos arts. 38 e 568 do CPP. IV – Na hipótese, não é mais possível qualquer regularização da aludida procuração, em virtude do transcurso de mais de 6 (seis) meses desde a data da ciência da suposta autoria dos fatos indicados na inicial acusatória, consumada a decadência. V – Recurso conhecido e provido. A recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação ao artigo 44 do Código de Processo Penal, sustentando que foram cumpridos os requisitos legais, devendo ser declarada a regularidade da procuração da recorrente. Afirma que conferiu às advogadas os poderes específicos para mover em face da recorrida a devida ação penal privada decorrente aos crimes de ameaça, perturbação do trabalho, difamação e injúria, objeto da presente ação, razão pela qual deve ser tida por existente a inclusão de poderes especial para a propositura de ação pena privada em razão da prática de crimes listados no documento. Acrescenta que estando devidamente representada o direito de queixa foi exercido dentro do prazo legal, razão pela qual não há que se falar em decadência ao direito em oferecer a competente queixa-crime, não se aplicando ao presente caso as disposições previstas no artigo 38 do CPP, razão pela qual não há que se falar em extinção da punibilidade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 44 do CPP. Isso porque a turma julgadora assentou: Da leitura do documento, evidencia-se que embora conste o nome da querelada, seja citado boletim de ocorrência policial, bem como as denominações jurídicas dos fatos típicos supostamente praticados, não houve menção, ainda que de forma suscinta, aos fatos criminosos, como determina o artigo 44 do Código de Processo Penal. Cumpre observar que o instrumento de procuração questionado, embora registre em sua redação “acompanhar Boletim de ocorrência perante a Delegacia”, sequer especifica a comunicação de ocorrência policial que integra a inicial (no 7.209/2021-0 – fls. 20/23), limitando-se a prever de forma geral o acompanhamento de qualquer boletim de ocorrência. Assim, de concreto, constam na aludida procuração apenas o nome da querelada, ora recorrente, e as denominações jurídicas dos fatos típicos supostamente por ela praticados. Embora exista entendimento no sentido contrário, tenho que tais elementos não são suficientes para satisfazer a determinação legal prevista no artigo 44 do Código de Processo Penal. Notadamente quando há divergências entre as condutas imputadas na queixa e aquelas insuficientemente indicadas na procuração, como ocorre no caso concreto. Veja-se que a inicial apontou crime de calúnia, que não consta da procuração, ao passo que esta indicou a suposta prática de contravenção penal, que não foi imputada na exordial. Coforme esclarece Guilherme de Souza Nucci, embora não se exija fiel e detalhada descrição da imputação, “não é suficiente inserir na procuração, por exemplo, somente ‘para propor ação penal privada contra Fulano pela prática de calúnia’. Mas é adequado referir-se, resumidamente, ao fato: ‘para propor ação penal privada contra Fulano, pela prática de calúnia, consistente em atribuir ao querelante o cometimento de sonegação fiscal, sabendo-o inocente, na data e local” (Código de processo penal comentado. 19a Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, pág. 148 – grifo nosso). Consigno que a determinação do artigo 44 do Código de Processo Penal, para que conste na procuração “menção do fato criminoso”, não caracteriza qualquer preciosismo da norma. Ao contrário, reflete a legítima preocupação do legislador em limitar os poderes concedidos ao mandatário para o exercício da ação penal privada. ... No caso dos autos, destaque-se ainda que a inicial só foi firmada pelas advogadas constituídas pela querelante. Desse modo, o instrumento de procuração teria que ter seguido fielmente o previsto no dispositivo legal contido no artigo 44 do Código de Processo Penal, o que não se verificou. Dessa forma, em que pese o entendimento do d. Magistrado, razão assiste à recorrente quando postula a rejeição da queixa-crime proposta pela recorrida, por inobservância ao artigo 44 do Código de Processo Penal, nos termos do artigo 395, inciso II, do mesmo ordenamento. No que se refere ao pedido de reconhecimento da decadência do direito de sanar os vícios da procuração, com declaração da extinção da punibilidade, novamente lhe assiste razão. Com efeito, deficiências e omissões no instrumento de procuração podem ser sanadas, todavia, dentro do prazo decadencial, pois consoante estabelece o artigo 38 do Código de Processo Penal, “salvo disposição em contrário, o ofendido ou seu representante legal, decairá no direito de queixa ou de representação, se não o exercer dentro do prazo de seis meses, contado do dia em que vier a saber quem é o autor do crime”. Por outro lado, o artigo 568 do Código de Processo Penal estabelece que “a nulidade por ilegitimidade do representante da parte poderá ser a todo tempo sanada, mediante ratificação dos atos processuais”, o que, a princípio, poderia indicar que a regularização da procuração, nesse caso específico, pudesse ser feita fora do prazo decadencial. Sobre o tema, conforme esclarece Julio Fabbrini Mirabete, a expressão “a todo tempo”, deve ser entendida como “enquanto for possível”, isto é, enquanto não ocorrer a decadência. Confira-se: É praticamente pacífico que as omissões das formalidades referidas sejam sanadas no curso da ação penal desde que não esgotado o prazo de decadência. Feita após esse prazo é inoperante, ocorrendo a causa extintiva da punibilidade. A queixa, aliás, deve ser rejeitada se as omissões não mais podem ser supridas dentro do prazo decadencial. Entretanto, com fundamento no art. 568, que prevê a possibilidade de ser sanada a ilegitimidade do representante da parte a todo tempo, já se tem admitido a complementação até a sentença. Mas a expressão ‘a todo tempo’ significa, no caso, ‘enquanto for possível’, ou seja, enquanto não ocorrer a decadência. (Processo penal. 18a Ed. São Paulo: Atlas, 2008, pág. 121) .... Afere-se, pois, que os artigos 38 e 44, do Código de Processo Penal podem ser aplicados concomitantemente ao artigo 568 do mesmo diploma legal, porquanto os vícios na procuração podem ser sanados a todo tempo, antes do decurso do prazo decadencial de 6 (seis) meses. No caso dos autos, os eventos narrados na inicial teriam ocorrido entre os dias 3/10/2021 e 26/10/2021 (fls. 6/16), o que demonstra que não é mais possível qualquer regularização em virtude do transcurso de mais de 6 (seis) meses da data da ciência da suposta autoria dos fatos criminosos. Assim sendo, depreende-se que as procuradoras da querelante, ora recorrida, não possuem legitimidade para o ajuizamento da presente queixa-crime, impondo-se a rejeição da inicial e o reconhecimento da extinção da punibilidade da recorrente (ID 45333118). Nesse passo, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023